Tribunal: CARF
Processo: 10073.721367/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721367/2011-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-007.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA DO FRADE S/A AGRO INDUSTRIAL PECUÁRIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados não ultrapassam o mínimo de modo que o recurso de ofício
não deve ser conhecido.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
O protocolo do ADA - Ato Declaratório Ambiental, feito de forma tempestiva
junto ao IBAMA é requisito para reconhecimento das áreas de florestas
nativas.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser reconhecido o VTN apresentado por meio de laudo técnico de
avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DA PROVA PERICIAL.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não preenche os requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o recálculo do tributo devido considerando um VTN/ha de R$ 942,22.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721367/2011-21
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário da decisão de fls. 392/401 da
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
parcialmente procedente a impugnação e exonerou parte do crédito tributário referente ao
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercícios de 2007 e 2008, acrescido de multa
lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pelo auto de infração/anexos de fls. 359/371, a contribuinte/interessada foi intimada a
recolher o crédito tributário de R$ 4.395.547,57, referente ao lançamento do ITR/2007 e
ITR/2008, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, calculados até
30/09/2011, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda do Frade S/A Agro
Industrial Pecuária”, (NIRF 1.334.7217), com área declarada de 1.658,7 ha, localizado
no município de Angra dos Reis – RJ.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 361/371.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de fiscalização das DITR/2007 e 2008, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 201/203, para a contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos:
Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, e
matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
Laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, se a área de
preservação permanente estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do
órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público;
Laudo técnico com ART/CREA, para comprovar as áreas de florestas nativas assim
declaradas, preferencialmente gorreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 239/355.
Após análise desses documentos e das DITR/2007 e 2008, a autoridade fiscal glosou
parcialmente as áreas informadas de preservação permanente, reduzindo-as de 1.311,1
ha para 266,3 ha no ITR/2007 e de 1.311,1 ha para 209,1 ha no ITR/2008, além de
glosar integralmente as áreas cobertas com florestas nativas (243,3 ha) e desconsiderar
o VTN declarado de R$ 1.433.305,00 (R$ 864,11/ha), para os dois exercícios,
arbitrando-o em R$ 12.485.410,11 (R$ 7.527,23/ha) para o ITR/2007 e R$
15.816.096,30 (R$ 9.535,24/ha), para o ITR/2008, com o conseqüente aumento das
áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução
do grau de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
901.031,74 e de R$ 1.188.394,74, respectivamente, conforme demonstrativos de fls.
367/368 e 369/370.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento em 31/10/2011 (cópia do AR de fls. 380), a contribuinte
postou em 24/11/2011 (fls.540), por meio de representante legal, a impugnação de fls.
414/440, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 441/536, 542/547 e
555/584, alegando, em síntese:
Discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, por desconsiderar o
ADA emitido e protocolado em 2011, com as retificações das áreas de preservação
permanente e com florestas nativas, legalmente isentas, sem necessidade do prazo de
seis meses, do próprio ADA e da certidão ambiental da área abrangida pelo Parque
Nacional da Serra da Bocaina, já solicitada; apresenta nesta fase novo laudo de
avaliação com ART, sem nenhum vício formal, para comprovar inequivocamente o
VTNT e o VTN corretos, para os exercícios de 2007 e 2008, conforme demonstrado;
Cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do Judiciário e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos, além
de requerer perícia, relacionar os quesitos e indicar seu assistente técnico.
Ao final, a interessada requer seja considerada procedente esta impugnação, para
cancelar o auto de infração e o lançamento de ofício, protestando pela juntada de todos
os documentos de prova em Direito admitidos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 392):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Para fins de exclusão do ITR, exige-se que as áreas de florestas nativas, glosadas pela
autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARQUES.
Deve ser restabelecida e considerada como de interesse ecológico, para fins de exclusão
do ITR, a área de preservação permanente comprovadamente localizada dentro dos
limites de Parque Nacional, criado antes da data do fato gerador desse imposto, e
reconhecida como de interesse ambiental.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007 e o ITR/2008, com base no SIPT,
por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

Da parte procedente extraímos o seguinte trecho:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
considerar procedente em parte a impugnação, interposta pela contribuinte, ao
lançamento constituído pelo auto de infração/anexos de fls. 359/371, para acatar a área
de preservação permanente comprovada (1.268,0 ha), mantendo-se a glosa da área
declarada com florestas nativas (243,3 ha) para os exercícios de 2007 e 2008, bem
como os respectivos VTNs arbitrados, R$ 7.527,23/ha e R$ 9.535,24/ha, com redução
do imposto suplementar apurado de R$ 901.031,74 para R$ 252.646,28 (ITR/2007) e de
R$ 1.188.394,74 para R$ 320.115,54 (ITR/2008), nos termos do relatório e do voto que
passam a integrar o presente julgado.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela Portaria MF no 03/2008, por força de recurso necessário, também
previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o
recurso de ofício, a presente decisão não se torna definitiva.
Desta decisão foi interposto recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/10/2013 (fl. 70),
apresentou o recurso voluntário de fls. 72/93 alegando em apertada síntese: a) no tocante à glosa
de 243,3 hectares de mata nativa, haja vista que a IN n° 60/2001 não deve ser aplicada ao caso
em comento, devendo ser aceito o ADA protocolado em 2011, ou, alternativamente, por cautela,
caso V.Sas. entendam que o ADA protocolizado em 2011 é intempestivo, fato que se admite
apenas a título de argumentação, que seja afastada a glosa de 243.3 hectares de mata nativa, haja
vista que a apresentação do ADA não é obrigatória para haver a isenção, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e b) no tocante ao arbitramento do Valor da Terra
Nua no preço médio da SIPT, haja vista que o Laudo de Avaliação encontra-se formalmente
correto, bem corno que houve o reconhecimento de que grande parte da área encontra-se
sobreposta pelo PARNA Bocaina, tornando inviável a manutenção do VTN em tão alto
patamar e c) prova pericial.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros
ultrapassa o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, tendo em vista o que constou na decisão recorrida: com redução do imposto
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

suplementar apurado de R$ 901.031,74 para R$ 252.646,28 (ITR/2007) e de R$ 1.188.394,74
para R$ 320.115,54 (ITR/2008), a serem acrescidos da multa lançada (75,0%)
Aplicando-se ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, conheço do recurso de ofício e passo a apreciá-lo.
Da área de preservação permanente
Conforme se verifica dos autos, a área de preservação permanente declarada de
1.268,0ha está localizada dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina, criado pelo
Decreto no 70.694/1972. , conforme documentos acostados aos autos às fls. 543/545, que é o
ofício do órgão ambiental competente – ICM/BIO/Ministério do Meio Ambiente e que atesta
uma área de 1.272,9ha, estando condizente, inclusive, com o laudo técnico apresentado, com
ART que foi juntado às fls. 49/66, merece destaque o fato de que mencionados documentos são
convergentes no sentido de que atestam uma área de 1.272,9ha.
Apesar de haver a comprovação da área de 1.272,9ha, houve o reconhecimento da
área de 1.268,0ha, pois é esta a área declarada pelo contribuinte em suas DITR/2007 e
DITR/2008.
Sendo assim conheço do recurso de ofício quanto a este ponto e nego-lhe
provimento.
Do Recurso Voluntário
Quanto ao recurso voluntário, transcrevo os trechos da decisão recorrida, com as
quais concordo e me utilizo como razão de decidir:
Da Área Coberta com Florestas Nativas
Verifica-se que a autoridade autuante glosou integralmente a área declarada com
florestas nativas (243,3 ha), para o ITR/2007 e 2008, por falta do Ato Declaratório
Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, exigido para exclusão dessa
área do cálculo do imposto, conforme termo de intimação inicial (fls. 201/203).
A exigência do ADA, aplicada a qualquer área ambiental, advém desde o ITR/1997 (art.
10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997),
e para os exercícios de 2007 e 2008, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no
Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-
O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada
pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Para o ITR/2007, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA expirou em
30/09/2007 e para o ITR/2008, em 30/09/2008, datas finais para a entrega das
respectivas declarações, de acordo com as IN/RFB no 746/2007 e no 857/2008, c/c as
IN/IBAMA nos 76/2005 e 96/2006 (art. 9o), além de previsto na Solução de Consulta
Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art. 9o
da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n°
5, de 25 de março de 2009”.
No presente caso, nos ADA/2007 e ADA/2008 (fls. 274 e 275), protocolados
intempestivamente no IBAMA em 03/08/2011, não consta a área de florestas nativas
declarada (243,3 ha), não sendo possível, portanto, excluí-la da incidência do ITR; do
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

ADA/2011 (fls. 480), também intempestivo para esses exercícios, consta a área de 157,2
ha.
Saliente-se, ainda, que após o advento do parágrafo 7o do art. 10 da Lei no. 9.363/1996
(incluído pela Medida Provisória no 2.16667/2001), persiste a necessidade de o
contribuinte comprovar essa exigência, quando assim requerido pela autoridade fiscal.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de ser comprovado o
cumprimento tempestivo de exigências legais para justificar as áreas pretendidas para
fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental (Código Florestal) e
legislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002 – RITR), em consonância
com a SCI/Cosit no 06/2012.
Quanto à interpretação do § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393/1996, é preciso destacar que
o STJ, por meio do REsp 1.027.051/SC, trouxe interpretação análoga ao entendimento
já manifestado neste voto, de que a dispensa de prévia comprovação não pode ser
estendida às exigências legais previstas para as áreas ambientais existentes no imóvel,
quando solicitadas pela autoridade fiscal, visto que ela apenas se refere à modalidade de
lançamento por homologação.
No que se refere às decisões do judiciário, elas somente aproveitam à parte integrante da
respectiva lide, nos limites dos julgados, em conformidade com o disposto no art. 472
do Código de Processo Civil. Assim, não tendo a contribuinte comprovado ter sido parte
em ação judicial transitada em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto à
matéria ora tratada, e inexistindo até a presente data decisão proferida pelo STF, em via
de ação direta, afastando a exigência, cabe à autoridade administrativa cumprir a
legislação em vigor.
Registre-se, também, que a jurisprudência administrativa do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, se aplica somente aos respectivos processos, não afetando o
presente lançamento, uma vez que os julgados proferidos em grau de recurso não
possuem efeito vinculante nem constituem normas complementares da legislação
tributária, por não existir lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN/CST
390/71).
Desse modo, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de, em
procedimento fiscal, comprovar-se o cumprimento tempestivo de exigências legais para
justificar as áreas declaradas, previstas no Código Florestal e na legislação tributária
(Lei 9.393/1996 e Decreto 4.382/2002RITR), para excluí-las do cálculo do ITR.
Portanto, é imprescindível que a referida área ambiental seja reconhecida por ato do
IBAMA ou tenham o respectivo ADA, protocolado tempestivamente.
Por outro lado, quando não cumprida essa exigência legal do ADA, ou cumprida fora do
prazo estabelecido, a área ambiental declarada, objeto de glosa, passa a ser computada
para efeito de apuração do VTN tributado, além de integrar a área aproveitável do
imóvel, para apurar-se o grau de utilização e a respectiva alíquota de cálculo aplicada.
Dessa forma, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para isenção do ITR/2007
e 2008, entendo que deva ser mantida a glosa da área declarada com florestas nativas
(243,3 ha) e sua conseqüente reclassificação como área tributável/aproveitável.
Valor da terra nua
Para reconhecimento do valor da terra nua, merece desta que o fato de que o laudo
apresentado deve ser considerado pois preenche os requisitos para a comprovação do valor da
terra nua, a autoridade lançadora intimou o recorrente para que apresentasse laudo de avaliação
do imóvel, conforme as regras estabelecidas na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamentação e
grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Inicialmente, ao não apresentar a documentação requerida, houve o arbitramento
do Valor da Terra Nua – VTN tributável que levou em consideração os valores incluídos no
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

Sistema de Preço de Terras (SIPT) instituído pela RFB conforme preceitua o artigo 14 da Lei no
9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O SIPT apurado para arbitrar o VTN tributável levou em consideração os valores
médios apurados levando em consideração as DITR’s dos imóveis rurais localizados na região.
Em outros termos, o levantamento considera a média dos valores (VTN) informados pelos
contribuintes em suas declarações, nos termos do disposto no artigo 1o, combinado com o artigo
3o da Portaria SRF no 447/2002.
O VTN é a base de cálculo do ITR que está disciplinado nos artigos 10 e 11 da
Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o. Para os efeitos de apuração do ITR considerar-s-eá:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitoras;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável (...);
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
(...).
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável VTNt a alíquota correspondente prevista no Anexo desta Lei considerados a
área total do imóvel e o Grau de Utilização GU.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O Laudo apresentado, apesar de ter sido emitido pelo engenheiro florestal,
acompanhado de ART, não atende satisfatoriamente aos requisitos da NBR 14.6533 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pois deixou de indicar as fontes
pesquisadas para encontrar o preço da avaliação do imóvel, a metodologia, e a memória de
cálculo.
Cumpre salientar que o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 146533, dispõe que, para
enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, “no
mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados (no
mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliado,
na data do fato gerador do ITR.
Conforme consta do Laudo fls. 286/308 – ART 309, deve ser adotado o VTN de
R$ 942,22/ha, que é valor constante do laudo pericial (mais especificamente à fl. 301) que é o
documento hábil atestar o VTN, nos termos da legislação em vigor.
Sendo assim, dou parcial provimento para adotar o VTN de R$ 942,22 para o
exercício de 2007 e 2008.
Da prova pericial
O pedido de perícia deve ser formulado nos termos do disposto no artigo 16, IV
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
De forma complementar, o disposto no § 1o do artigo 16, IV, do Decreto no
70.235/1972 é taxativo, ou seja, não cumprido o requisito, que consiste na formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, nem o nome, endereço e a qualificação do
profissional, considera-se não formulado o pedido, de modo que deve ser indeferido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício e nego-lhe provimento.
Conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento para reconhecer o VTN de R$
942,22/ha
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721367/2011-21

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital